Tribunal: TJDFT
Processo: 0704936-98.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704936-98.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SABRINA CAVALCANTE GONCALVES APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Trata-se de pedido de antecipação de tutela formulado por Sabrina Cavalcante Gonçalves em sede de apelação interposta contra sentença da lavra do MM. Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido de nulidade do ato impugnado – avaliação psicológica, com o que pretende ver assegurada a sua permanência no concurso público para Policial Penal do Distrito Federal. Para tanto, a recorrente alega, em apertada síntese, que não se aplica, no presente caso, o Tema 485, do STF. Aduz que a taxatividade da atuação judicial fora mitigada pelo STF, uma vez que a ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade autorizariam a intervenção judicial, ainda que relacionada a certames públicos. Afirma que a avaliação psicológica realizada no certame apresenta diversas ilegalidades, tais como: i) o laudo devolutivo assinado por um único psicólogo, passando pela presença desse mesmo psicólogo na aplicação dos testes e avaliação dos recursos; ii) desconsideração dos laudos apresentados pela Apelante; iii) falta de transparência e imparcialidade da banca. Após referir-se à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a concessão de liminar, para garantir o seu regresso para participar do curso de formação profissional. Contrarrazões do Distrito Federal e do Instituto AOCP pugnando pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. À primeira análise, o apelo é tempestivo e impugna, especificamente, os fundamentos do decisum recorrido, tendo sido observados os requisitos do art. 1.010, do CPC. Registre-se, ainda, que este Relator é competente para análise do referido pedido, nos termos do art. 299, parágrafo único, c/c art. 932, inciso II, do CPC. Na forma do art. 300, do CPC, para a concessão de tutela de urgência em grau recursal exigem-se os seguintes requisitos: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com relação ao periculum in mora, são concretos os prejuízos que podem advir ao recorrente, caso não seja incluída no certame, uma vez que, com o prazo razoável de duração do processo, eventual reforma da sentença não surtiria qualquer efeito prático. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida antecipação da tutela recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia à apelante, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Com efeito, ao menos em sede de cognição sumária, a banca examinadora parece ter obedecido aos critérios contidos no edital, bem como a aplicação do exame se deu por três psicólogos, o que, em princípio, afasta a ilegalidade apontada em sua peça recursal, em razão da observância do art. 62, da Lei Distrital 4949/2012. Vejam-se, quanto ao ponto, trechos da sentença resistida, in verbis: “Consoante a fundamentação acima, tem-se claro que não procede o argumento da autora de que o recurso foi apreciado pelo mesmo psicólogo que avaliou o teste. Vale destacar que a banca foi composta por três profissionais psicólogos, não se verificando o conflito apontado pela autora. Em outro ponto, saliente-se que também não se verifica a ofensa ao art. 62 da Lei Distrital 4949/2012, pois o número mínimo de profissionais na banca foi observado. Quanto à invalidade dos testes, a alegação da autora também não merece acolhimento. Repise-se que o método adotado está em conformidade com a regulamentação expedida pelo CFP, bem como foi previamente definido no Edital do certame. Acrescente-se que a aplicação foi conduzida por profissionais de psicologia, assim como a correção se deu por profissionais especializados. Vale destacar que há previsão expressa no edital sobre a possibilidade de assistência de um profissional psicólogo ao candidato, não havendo demonstração de que houve recusa em receber o laudo elaborado a pedido da autora. Acrescente-se que não consta demonstração de erro no lançamento dos dados dos testes aplicados, não havendo elementos para se reconhecer a irregularidade apontada pela candidata”. Por tais razões, indefiro a tutela de urgência postulada em sede de apelação. Publique-se. Decorrido o prazo recursal, voltem os autos conclusos para o julgamento do mérito do recurso. Brasília, DF, 04 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator